Tribunal: CARF
Processo: 10983.903424/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.903424/2016-31
ACÓRDÃO
9303-016.899 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CELESC DISTRIBUICAO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2014 a 31/12/2014
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE
SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe Recurso Especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. No caso, houve edição
de Súmula CARF n° 203 (“A compensação não equivale a pagamento para
fins de aplicação do art. 138 do Código Tributário Nacional, que trata de
denúncia espontânea”) após a interposição do Recurso Especial do
Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso especial apresentado pelo Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa
Denise Madalena Green, Alexandre Freitas Costa, e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.899 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.903424/2016-31
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, ao amparo dos art.
115, 118 e seguintes do Anexo ao Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023, em face do
Acórdão de Recurso Voluntário no 3401-011.841, de 28/06/2023, de e-fls. 112-s, assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2014 a 31/12/2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
MULTA DE MORA DEVIDA.
A declaração de compensação não equivale a pagamento, para fins de
caracterização da denúncia espontânea o art. 138 do CTN, devendo ser mantida a
exigência da multa de mora quando não há extinção do crédito tributário
confessado por meio de pagamento anterior, ou pelo menos concomitante, à
confissão da dívida.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Fernanda Vieira Kotzias que lhe dava
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.840, de 28 de junho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10983.909102/2019-48, paradigma ao qual o presente processo
foi vinculado.
O Contribuinte aduz divergência jurisprudencial quanto ao reconhecimento da
compensação como forma de adimplemento para fins de denúncia espontânea.
Sustenta que o acórdão recorrido entendeu que a declaração de compensação não
equivale a pagamento, para fins de caracterização da denúncia espontânea de que trata o art. 138
do CTN, o que não cumpre o objetivo do instituto da denúncia espontânea. Isso porque cria óbices
para que o contribuinte, detentor de crédito contra a Fazenda, realize a denúncia espontânea,
com benefícios de eficiência para o ente federativo fiscalizador.
Indica como paradigmas os Acórdãos n° 9303-011.117 e 3201-010.099:
Acórdão n° 9303-011.117
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/10/2003
COMPENSAÇÃO. EQUIVALENTE A PAGAMENTO. MULTA DE MORA. EXCLUSÃO.
Efetuada a compensação (via Declaração de Compensação) considera-se como
equivalente a pagamento, é de ser afastada a cobrança da multa moratória nos
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.899 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.903424/2016-31
3
casos de transmissão da DCOMP a destempo, mas antes do início do
procedimento fiscal, como é o caso dos presentes autos.
Acórdão n° 3201-010.099
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1989 a 31/12/1990
COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO. MULTA DE MORA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
antes de qualquer procedimento da Administração tributária e no mesmo
momento da apresentação da declaração com efeitos de confissão dívida,
extingue débitos vencidos via compensação.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 133/136 deu seguimento ao Recurso
Especial:
Entendemos comprovada a divergência.
Com efeito, enquanto o acórdão recorrido concluiu que a declaração de
compensação não equivale a pagamento, para fins de caracterização da denúncia
espontânea (art. 138 do CTN), porquanto se apresenta com natureza distinta do
pagamento, ambos os paradigmas adotaram, claramente, o entendimento
oposto.
Em contrarrazões (e-fls. 138/146), a Fazenda Nacional requer a negativa de
provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, contudo não
comporta conhecimento.
Tem-se que, nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe Recurso Especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a
súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso, houve a edição da Súmula CARF n° 203:
Súmula CARF no 203
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.899 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10983.903424/2016-31
4
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
É incontroverso nos autos que o débito venceu no dia 25/02/2015 e a DCOMP foi
transmitida em 20/03/2015.
Assim, a decisão recorrida vai ao encontro da Súmula CARF n° 203, motivo pelo qual
o apelo recursal não comporta conhecimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 152
DF CARF MF
Original